Tribunal: STF
Processo: HC 65025
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-08
Data de publicação: 1987-05-08

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA. CRIME MILITAR. POLICIAL MILITAR. FATO
OCORRIDO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7, DE ABRIL DE 1977, MAS
JULGADO POSTERIORMENTE AO ADVENTO DO ART. 144, § 1º , LETRA
'D', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO INTRODUZIDA PELA EMENDA
Nº 7, DE 1977. QUANDO A JUSTIÇA COMUM JULGOU O FEITO, NÃO MAIS
DETINHA COMPETÊNCIA PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DO CRIME PRATICADO
PELO PACIENTE, ENTÃO POLICIAL MILITAR, POR SE TRATAR DE DELITO
MILITAR, 'UT' ARTS. 9., II, LETRA 'C', E 205, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. NÃO MAIS SERIA, NO CASO, INVOCAVEL A SÚMULA 297.
PRECEDENTES DO STF. 'HABEAS CORPUS' DEFERIDO, EM PARTE, PARA
ANULAR AS DECISÕES, QUE CONDENARAM O PACIENTE, BEM ASSIM O
PROCESSO, A PARTIR DE 13.4.1977, DATA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº7,
DEVENDO OS AUTOS SER REMETIDOS AO CONSELHO PERMANENTE DA JUSTIÇA
MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, EXPEDINDO-SE ALVARA DE SOLTURA DO
PACIENTE, SE POR 'AL' NÃO HOUVER DE PERMANECER PRESO.